Tribunal: TJDFT
Processo: 0749767-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8. RECONHECIMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA DE 1/4.
1. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
2. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
3. O reconhecimento da multirreincidência impõe maior censura e, apesar de a legislação penal não ter definido frações específicas para o aumento da pena nesses casos, a jurisprudência do STJ tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda base na fração de 1⁄4.
4. Recurso conhecido e provido.